Tribunal: TCU
Processo: 020.162/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas das entidades recorrentes, condenou-as em débito e aplicou a uma delas, assim como ao seu responsável, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Fundação Athletic Center e NKP Teart Maison Buffet Ltda. - ME, em face do Acórdão 3023/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Fundação Athletic Center e NKP Teart Maison Buffet Ltda. - ME, em face do Acórdão 3023/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente decisão às recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais.